Tribunal: TCU
Processo: 033.843/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11029/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior contra os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (e todos os subitens), 9.5 e 9.6 do Acórdão 3523/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 111-113) , corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 115) , nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por intempestividade e não apresentação de fatos no prazo de 180 dias a que alude o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a regular notificação do recorrente acerca do Acórdão impugnado ocorreu em 3/7/2023 (peça 103) , ao passo que a interposição do apelo se deu em 8/8/2023, após, portanto, o termo final para apresentação do recurso (18/7/2023) ; e considerando a ausência de documentos/fatos novos a amparar a petição recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar aos órgãos interessados e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.843/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.524/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Carlos Artur Soares de Avellar Júnior (XXX.704.664-XX). 1.3. Recorrente: Carlos Artur Soares de Avellar Júnior (XXX.704.664-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros - PE. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (OAB-PE 20.189), representando Carlos Artur Soares de Avellar Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.